Tribunal: STF
Processo: Rcl 68912
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Maranhão, contra ato acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo 0017257-24.2018.5.16.0006.



    Inicialmente, o reclamante sustenta a ocorrência de afronta à decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI-MC 3.395, bem como ao que restou decidido no RE-RG 573.202 (tema 43), paradigma da repercussão geral.



    Afirma que a decisão impugnada se valeu de interpretação em desconformidade com o que restou decidido no julgamento da ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, ao firmar a competência da Justiça do Trabalho.



    Alega, ainda, que restou comprovada a submissão da servidora a regime administrativo-estatutário, com ingresso no serviço público estadual com fundamento na Lei estadual 4.277/81 (admissão em regime temporário). 



    Argumenta que a “beneficiária das decisões ora aqui reclamadas, se encontra aposentada, no regime previdenciário próprio deste ente federado – RPPS-FEPA, reservado aos servidores públicos estaduais efetivos, conforme fez juntada do ato de aposentação e de sua admissão no serviço público estadual sob o autorizativo da Lei Estadual 4.277/81, que acompanhando sua petição inicial e mesmo assim os julgadores trabalhistas deixaram de atentar para com essas provas pre-constituídas nos autos” (eDOC 1, p. 6).



    Requer a concessão de tutela de evidência, ao argumento de que a competência da Justiça comum foi assentada em precedente submetido à sistemática da repercussão geral. No mérito, pugna pela cassação das decisões proferidas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum – relativa a pedidos decorrentes de vínculo de natureza celetista firmado entre servidora pública e o Poder Público estadual.



    No ponto, a sentença afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho e julgou a ação procedente, em 13.12.2018, condenando o Estado ao pagamento das verbas fundiárias em favor da beneficiária. (eDOC 5; ID: 1d76e76f)



    Em seguida, o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, concluiu pela submissão da parte beneficiária ao regime estatuário diante da imposição de regime jurídico único, no respectivo ente público, razão pela qual deu provimento ao recurso ordinário do Estado do Maranhão, para “acolher a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho, extinguindo-se o feito sem julgamento do mérito, para os pleitos a partir de 27/07/1994, por impossibilidade de aplicação do disposto no §3º, do art. 64, do mesmo código, e declarar a prescrição bienal das parcelas anteriores a tal data, extinguindo-se o feito, com resolução de mérito”. (eDOC 4; ID: de723f11)



    Interposto recurso de revista pela parte beneficiária, foi-lhe dado provimento, pelo Tribunal Superior do Trabalho, para “afastar a prescrição bienal, bem como determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que prossiga no exame da lide”. (eDOC 3, p. 20; ID: 1a326d98)



    Transcrevo trechos da decisão proferida no âmbito do TST:



    “Observa-se da leitura do acórdão que o apelo foi interposto contra decisão que possivelmente divergiu da atual, notória e iterativa jurisprudência desta Corte Superior. Desse modo, impõe-se reconhecer a transcendência política da causa, nos termos art. 896-A, § 1º, II, da CLT. 



    Nas razões do recurso de revista, a parte autora sustenta a impossibilidade de transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário de servidores admitidos sem concurso público anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988. Indica, dentre outros fundamentos, violação do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    Consoante se observa, cinge-se a controvérsia em definir a possibilidade de transmudação automática do regime jurídico celetista para o regime jurídico estatutário de servidor admitido anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988 sem submissão a concurso público e, consequentemente, em fixar a possibilidade de incidência da prescrição bienal. 



    Acerca da transmudação automática, interpretando o entendimento assentado pelo STF na ADI nº 1.150, o Tribunal Pleno desta Corte firmou, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 105100-93.1996.5.04.0018 a tese de que é constitucional dispositivo da Lei Complementar nº 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul, que prevê a alteração do regime jurídico celetista para o regime estatutário na hipótese de servidores/empregados que adquiram a estabilidade pela regra do art. 19 do ADCT (em exercício, quando da promulgação da CF/88, há pelo menos cinco anos), pois a transmudação não ensejaria o provimento automático de cargos.



    (...)



    Por outro lado, com fundamento na previsão do inciso II do art. 37 da Constituição Federal, o qual estabelece a necessidade de aprovação em concurso público para a investidura em cargo ou emprego público, esta Corte firmou o entendimento de que é inaplicável a transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário aos servidores celetistas admitidos sem concurso público após 5/10/1983 e, portanto, não abrangidos na regra de estabilidade do art. 19 do ADCT. Assim, mesmo após a instituição de regime jurídico estatutário por meio de lei, estes trabalhadores continuariam regidos pela CLT. 



    (...)



    No caso, extrai-se do acórdão recorrido que a autora foi admitida pelo ente público, em 8/5/1986, sem prévia aprovação em concurso público. Portanto, por não estar em exercício há mais de cinco anos quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, a recorrente não se enquadrava na hipótese de estabilidade prevista no art. 19 do ADCT. 



    Dessa forma, considera-se inválida a transmudação automática do regime celetista para o regime estatutário, motivo pelo qual o vínculo entre as partes não sofreu solução de continuidade a partir da vigência da Lei Estadual n. 6.107/1994, entendimento que afasta a aplicação da prescrição bienal como prevista na Súmula nº. 382 do TST.



    (...)



    Nessa perspectiva, o Tribunal de origem, ao considerar válida a transmudação do regime celetista para o regime estatutário, com a consequente declaração da prescrição bienal da pretensão de recolhimento dos depósitos de FGTS, divergiu da jurisprudência desta Corte Superior e violou o art. 37, II da Constituição Federal. 



    CONHEÇO do recurso de revista por violação do art. 37, II, da Constituição Federal. 



    No mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso de revista para declarar a impossibilidade de transmudação automática do regime jurídico celetista para o estatutário, afastar a prescrição bienal, bem como determinar a remessa dos autos ao Tribunal Regional de origem, a fim de que prossiga no exame da lide, como entender de direito.” (eDOC 3; ID: 1a326d98)



    Após o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, o Tribunal reclamado negou provimento ao recurso ordinário do Estado do Maranhão, em sessão realizada em 31.1.2024, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMISSÃO ANTERIOR À CF/88. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE PREVISTA NO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. Restando incontroversa a admissão da parte reclamante, sem submissão a certame público, após 05/10/1983, não alcançando, portanto, a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, decerto que não se aplica à hipótese a conversão automática do regime celetista para o estatutário, em razão do óbice disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. A situação implica na continuidade do vínculo laboral sob a égide da CLT, circunstância que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide durante todo o contrato laboral e afasta a incidência da prescrição bienal prevista na Súmula 382 do TST. Recurso do ente público conhecido e não provido.” (eDOC 6, p. 1; ID: be4979a9)



    Observo que o Tribunal reclamado entendeu que a competência para julgar o presente feito seria da Justiça do Trabalho, haja vista tratar-se de contratação de empregada pela Administração Pública em 8.5.1986, para exercer a função de Professora, sem prévia aprovação em concurso público. Assentou, ademais, que a reclamante não teve o seu regime jurídico transposto ao regime jurídico dos servidores estaduais pela da Lei Estadual 6.107/1994, permanecendo contratada pelo regime celetista. A propósito, transcrevo o seguinte trecho do ato reclamado:



    “O ente público pretende reacender a discussão sobre a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para conhecer e julgar o processo à alegação de se tratar de hipótese envolvendo servidor público estatutário, mormente por situação de fato consolidada, razão pela qual refuta a parcela do FGTS deferida.



    Sem razão.



    A discussão em torno da competência da Justiça do Trabalho para dirimir controvérsia entre empregado público admitido antes da CF/88 - mas após 05/10/1983, ou seja, menos de 05 anos antes do advento da Constituição Federal de 1988, sem submissão a concurso público - não desafia controvérsia, cujo regime é o celetista e, consequentemente, a justiça competente é a Justiça do Trabalho, pois a parte obreira foi admitida ao serviço público em 08/05/1986, não sendo, desse modo, detentora da estabilidade prevista no art. 19 do ADCT.



    Destarte, embora instituído o Regime Estatutário pelo ente público, a relação jurídica havida entre as partes permaneceu regida pela CLT, sem solução de continuidade, haja vista não ser o texto legal suficiente para afastar a regra constitucional do concurso público para investidura em cargo ou emprego público (art. 37, II, do CF), especialmente quando não configurada a hipótese da estabilidade a que alude o artigo 19 do ADCT.



    Por essa razão, considerando que não houve transmudação do regime da parte autora de celetista para estatutário, é competente esta Justiça Especializada para julgar o feito, nos termos do art. 114 da CF/88, o que, aliás, já foi sedimentado pelo Colendo TST, nem comportando mais discussão a esse respeito.



    Preliminar rejeitada.” (eDOC 6, p. 3; ID: be4979a9)



    Pois bem.



    Destaco que não desconheço da decisão tomada no julgamento do ARE-RG 906.491, em que fui vencido pela maioria, na qual o Plenário desta Corte reafirmou a jurisprudência do STF no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho CLT. Eis a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário”. (ARE-RG 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 7.10.2015) 



    Entretanto, entendo que o caso dos autos guarda peculiaridade, tendo em vista que a contratação da servidora se deu com fundamento na Lei estadual 4.277/81, a qual instituiu o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário no Estado do Maranhão, caracterizando uma relação jurídico-administrativa entre eles.



    Com o advento da Lei 6.107/94, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, a interessada não teve seu regime transposto para o regime jurídico dos servidores estaduais, tendo continuado a exercer o cargo de Professora da rede pública estadual, por contrato regido pelo regime celetista. Por esse motivo, pleiteia verbas trabalhistas por todo o período de sua contratação, até eu desligamento.



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assentou no julgamento da ADI 3.395, que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Cito a propósito decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR n. 7.157, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 7157 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.3.2010)



    No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida na Rcl 20.117, DJe 22.5.2017, na qual o Ministro Relator Dias Toffoli assentou que:



    “(...) entende esta Suprema Corte que compete à Justiça comum o julgamento de litígios sobre a existência, a validade e a eficácia das relações fundadas em vínculo jurídico-administrativo entre servidores e o poder público, como no caso dos autos, em que se discute a validade de relação jurídica-administrativa fundada na transmutação de vínculo originado antes da Constituição Federal de 1988 em razão de lei posterior que instituiu o regime estatutário para os servidores do ente público.



    Explicitadas e justificadas as razões, evoluo em meu posicionamento para concluir que a competência para processar e julgar lides propostas por servidores com vínculo com o Poder Público regidos por regime jurídico-administrativo é da Justiça comum, ainda que a análise incida sobre eventual vício de origem, ultrapassando os limites objetivos da competência da Justiça Especializada o exame da regularidade constitucional e legal do vínculo. 



    Em casos análogos, vide decisões desta Suprema Corte em conflitos negativos de competência, assentando a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar as demandas envolvendo a validade da transposição para o regime estatutário de servidores públicos municipais: CC nº 7.896/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/16; CC nº 7.859/RN, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/11/13; CC nº 7.825/RN, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/11/13; e CC nº 7.830/AM, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 1º/2/10”. (Grifei) 



    Desse modo, evoluo em meu posicionamento para afirmar que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que a contratação tenha ocorrido antes do advento da Constituição Federal.



    Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, bem como determino a remessa imediata do Processo 0017257-24.2018.5.16.0006 à Justiça Comum. Prejudicado o pedido de tutela de evidência.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente